Tribunal: TJMT
Processo: 1013323-85.2019.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-01
Data de publicação: 2023-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1013323-85.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (APELANTE), JONNY RANGEL MOSHAGE - CPF: 534.538.247-68 (ADVOGADO), BENEDITO ANTONIO BRUNO - CPF: 424.491.201-06 (APELANTE), BENEDITO ANTONIO BRUNO - CPF: 424.491.201-06 (ADVOGADO), JOAO RICARDO MOREIRA - CPF: 786.088.648-00 (APELANTE), JOAO RICARDO MOREIRA - CPF: 786.088.648-00 (ADVOGADO), ELZITA XAVIER GRUNWALD - CPF: 081.047.351-87 (APELADO), DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO), JOAO RICARDO MOREIRA - CPF: 786.088.648-00 (APELADO), ESPÓLIO DE ELZITA XAVIER GRUNWALD (APELADO), MARCOS LIMA GRUNWALD - CPF: 013.798.681-57 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARCOS LIMA GRUNWALD - CPF: 013.798.681-57 (APELADO), ESPÓLIO DE ELZITA XAVIER GRUNWALD (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DE AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS – AUTORES QUE JÁ POSSUEM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – NECESSIDADE DE INGRESSAREM COM A VIA ADEQUADA A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO CONCERNENTE AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

SEJA NOS AUTOS PRINCIPAIS OU AINDA POR MEIO DE AÇÃO AUTÔNOMA – RECURSO DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA.

Quando a parte já dispõe de título executivo judicial deverá ingressar com pedido de cumprimento de sentença não sendo a Ação de Cobrança a via adequada para satisfação do crédito.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1013323-85-2019

APELANTE: JONNY RANGEL MOSHAGE E OUTROS

APELADO: MARCOS LIMA GRUNWALD

RELATÓRIO:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
Jonny Rangel Moshage
e Outros, em face da sentença proferia pelo Juízo da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou extinta, sem análise do mérito, com fulcro no artigo 485, inciso IV do CPC,

a Ação de Cobrança de Honorários ajuizada pelos Apelantes em face do Espólio de Elzita Xavier Grunwald, representado pelo inventariante Marcos Lima Grunwald,
ao fundamento de que os Autores já possuem título executivo judicial em desfavor da ré de modo que devem buscar o crédito por meio de cumprimento de sentença, não sendo necessário a instauração de ação de cobrança
.

Nas razões recursais os Apelantes alegam que ajuizaram ação de cobrança de honorários sobrevindo a sentença ora recorrida de extinção do feito com fundamento no artigo 485, IV do CPC.

Afirmam que de acordo com o Estatuto da OAB o advogado exequente tem a faculdade de escolher o Juízo para dar início ao cumprimento de sentença da verba honorária que lhe é devida, admitindo a sua realização no mesmo feito da ação da qual se originaram os honorários.

Sustentam que ao prolatar a sentença o Juízo
a quo
entendeu que no caso não seria a via adequada, sendo que a petição inicial foi nominada de ação de cobrança, estando equivocada a sentença recorrida.

Verberam que não é o Juiz que determina a via a ser utilizada na ação que objetiva receber valores representados por título executivo como no caso em análise, sendo que a opção dos autores foi levando em consideração a possibilidade de ocorrer a prescrição do título original, assim buscaram a obtenção de um novo título executivo judicial.

Afirmam que caso fossem buscar a satisfação do crédito no feito principal estaria prescrito

de modo que estariam privados de receber o direito liquido e certo, sendo notório o caráter alimentar da referida verba.

Asseveram que demonstra-se despropositada a fundamentação de que no caso seria desnecessária a instauração de processo autônomo mesmo porque o advogado tem o direito de escolher onde promoverá a cobrança dos honorários, conforme lhe permite o parágrafo único do artigo 516 do CPC.

Verberam que o que se pretende com o ajuizamento da ação é o recebimento dos honorários advocatícios sucumbenciais
que consiste em meio de sustento do advogado, sendo que os honorários decorrentes de condenação por arbitramento ou sucumbência pertencem ao advogado, possuindo direito autônomo para executar a sentença. Pugnam pelo provimento do recurso para reforma da sentença com o retorno dos autos à Vara de origem para regular seguimento a fim de que os Apelantes recebam seus honorários advocatícios, bem como ocorra a condenação da parte ré ao pagamento das custas judiciais a honorários advocatícios.

Nas contrarrazões o Apelado

sustenta ocorrência de prescrição, tendo em vista que a parte teria prazo de 5 (cinco anos para ajuizamento da demanda.

No mérito, sustenta em síntese, que houve abertura de inventário de Elzita Xavier Grunwald que teve início em 11/01/2016, sendo Marcos Lima Grunwald nomeado inventariante, porém, o processo foi extinto sem resolução do mérito por não recolhimento de custas tendo em vista que se chegou a conclusão que não haviam bens.

Sustenta que a sentença transitou em julgado em 23/10/2017, sendo que o presente feito foi autuado em 2019, em face do neto da
de cujus
que exerceu o cargo de inventariante até 23/10/2017.

Afirma que as dividas podem ser cobradas de devedor falecido somente até o limite da herança que ele deixou como não há bens a inventariar de Elzita Xavier Grunwald não podem os Apelantes pretender cobrar a dívida do Apelado a, ademais,
os Apelantes pretendem buscar um novo título executivo judicial
.

Assevera que no caso nem sequer houve tentativa de citação do espólio na pessoa do inventariante ou demais herdeiros, pugnando ao final, pelo desprovimento do recurso bem como seja reconhecida a ocorrência da prescrição do título.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/11/2023